Tribunal: TJMT
Processo: 1034411-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034411-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (IMPETRANTE), JANIO DOMINGOS DE BRITO - CPF: 497.990.101-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Dra. JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO), JANIO DOMINGOS DE BRITO - CPF: 497.990.101-87 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JACO NASCIMENTO DE MELO - CPF: 743.103.134-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZILENE TAVARES VIANA - CPF: 947.331.711-53 (VÍTIMA), LEONCIO JOSE GOMES - CPF: 717.929.882-49 (VÍTIMA), JONAS DOS SANTOS - CPF: 035.465.932-43 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE VIANA ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, INCISOS I, II, E IV (POR 4 VEZES) DO CÓDIGO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.
INVIABILIDADE
. NECESSIDADE DE EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO CRIMINAL, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NA DECISÃO DA PRISÃO. TESE RECHAÇADA EM HC ANTERIOR.
REITERAÇÃO DE MATÉRIA
. EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
. VERBETE SUMULAR 52 E 21 DO STJ.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESTA EXTENSÃO DENEGADA
.

1. Sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como a propalada de negativa de autoria delitiva, contradição de depoimento testemunhal, nulidade de reconhecimento pessoal, bem como, ausência de provas.

2. O exame da tese de

ausência dos fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário e falta de justa causa para a manutenção da medida cautelar da prisão foi objeto do habeas corpus no 1010689-69.2024.8.11.0000, tendo o Trânsito em Julgado no dia 14 de agosto de 2024. Reiteração de matéria.

3.
no tocante ao excesso de prazo, registro que não está demonstrada a indolência judiciária apta a caracterização, notadamente, porque, repisa-se, já foi encerrada a instrução [sumula no 52 do STJ], bem como, foi pronunciado o Paciente. Sobre o tema, destaco o enunciado da Sumula 52 e n.21 do STJ, in verbis:

SÚMULA no 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 06/12/1990, Dj 11/12/1990, p. 14873)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jânio Domingos De Brito
, em que se aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT (ID 256256688). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito capitulado nos artigo 121, §2o, I, III e IV do Código Penal, consoante se extrai dos autos no 1001330-64.2020.8.11.0088.

Aduziu a defesa que o paciente foi preso preventivamente em 23/09/2022, tendo sido decretada a prisão com base na gravidade dos crimes imputados, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Sustentou a tese de: 1) Ausência de provas materiais vinculadas ao paciente, 2) reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o CPP, 3) contradições nos depoimentos testemunhais, 4) condições pessoais favoráveis do paciente, 5) excesso de prazo na formação da culpa, 6) falta de fundamentação concreta na decisão de prisão preventiva, 7) laudos psicossociais e relatórios complementares que reforçam a possibilidade de outras medidas cautelares.

Desta feita, requereu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida com a revogação definitiva da prisão preventiva. Subsidiariamente, que seja determinado o encaminhamento do paciente para tratamento médico especializado.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 257028694) tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 258651188). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS [4 VEZES] E CÁRCERE PRIVADO [5 VEZES] - PRISÃO PREVENTIVA -
Pedido de revogação da prisão preventiva mediante aplicação de medidas cautelares alternativas - negativa de autoria, fundamentação da decisão constritiva, predicados pessoais e situação de saúde do paciente - Matérias analisadas em HC anterior - Não conhecimento - Reconhecimento fotográfico - Paciente foragido à época dos crimes - Inviabilidade de realização do procedimento formal previsto no art. 226 do CPP - Ilegalidade não reconhecida - Julgado do TJMG - Excesso de prazo não configurado - Instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri encerrada em menos de 8 (oito) meses - Interposição de recurso pela defesa do paciente e corréu - Própria defesa quem deu causa - Aresto do TJMT - Parecer pelo
conhecimento parcial
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de
JÂNIO DOMINGOS DE BRITO
.

Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim
não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas
,
como a propalada de negativa de autoria delitiva, contradição de depoimento testemunhal, nulidade de reconhecimento pessoal, bem como, ausência de provas.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...)

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“(...) O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Desse modo, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental, razão pela qual, a tese não possui a densidade necessária para a concessão da liminar.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a
impossibilidade de aprofundamento analítico do caso
. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Feita a contextualização, o exame da tese de

ausência dos fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário e falta de justa causa para a manutenção da medida cautelar da prisão foi objeto do habeas corpus no 1010689-69.2024.8.11.0000, tendo o Trânsito em Julgado no dia 14 de agosto de 2024. Por oportuno, colaciono a ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO [ART. 148, ‘CAPUT’, (POR 5 VEZES), ART. 121, INCISOS I, III E IV (POR 4 VEZES) E ART. 213, ‘CAPUT’, TODOS DO CP] – INSURGÊNCIA –
1)
NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS –
2)

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DINÂMICA DOS FATOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO CAUTELAR – BENEFICIÁRIO QUE ESTEVE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE UM ANO – DECISÃO FUNDAMENTADA –
3)
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA – PRECEDENTES STF [HC 185.893] –
4)
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PRETEXTADO – INOCORRÊNCIA – CRIME COMPLEXO E PLURALIDADE DE RÉUS – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA –
5)
AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL (ART.316, DO CPP) – IMPERTINÊNCIA – DECRETO EXPEDIDO EM 22.09.2022 COM O MANDADO CUMPRIDO EM 16.11.2023 –
PRISÃO REANALISADA EM 29.11.2023, 23.02.2024, 13.04.2024, 20.05.2024

– INSTRUÇÃO ENCERRADA EM 15.05.2024 E PACIENTE PRONUNCIADO EM 08.07.2024, COM A PRISÃO MANTIDA – VERBETE SUMULAR 52 E 21 DO STJ –
6
)
PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 719.287] –
7)
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR FATOR DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO INTRAMUROS E INEXISTÊNCIA ABSOLUTA DE DATA PROVÁVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATO CIRÚRGICO – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE –
8)
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

SÚMULA no 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Súmula no. 21 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."

A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si. Precedente. [Precedente STF, HC 185.893]

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Dessa forma,
neste ponto
,
ratifico o não conhecimento
do
habeas corpus
,
em razão de ter sido objeto de julgamento conforme ementa colacionada
.

Quanto ao alegado excesso de prazo, não evidencio indolência judiciária ou traços de indignidade humana apta a caracterizar excesso injustificado da prisão a que alude o beneficiário. Isso porque, de acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária,
a instrução processual foi concluída em menos de 08 (oito) meses
.
Ademais, verifica-se nos autos que o feito aguarda julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Ainda, observa-se na ação penal no 1001330-64.2020.8.11.0088 que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
22.09.2022
, porém, o mandado só foi cumprido em
16.11.2023
considerando que, conforme apontam as decisões, o acusado esteve em local incerto e não sabido por mais de um ano.

Conforme por todo exposto, a prisão do beneficiário foi reanalisada em
29.11.2023
e reanalisada em
23.02.2024
,
13.04.2024
,
20.05.2024
, sendo encerrada a instrução em
15.05.2024
com o paciente pronunciado em
08.07.2024
, oportunidade em que foi mantida a prisão do paciente.

Assim, no tocante ao excesso de prazo, registro que não está demonstrada a indolência judiciária apta a caracterização, notadamente, porque, repisa-se, já
foi encerrada a instrução [sumula no 52 do STJ], bem como, foi pronunciado o Paciente.
Sobre o tema, destaco o enunciado da Sumula 52 e n.21 do STJ,
in verbis
:

SÚMULA no 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 06/12/1990, Dj 11/12/1990, p. 14873)

Neste vértice, inobservo, patente ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou risco de perecimento ou dano grave e de difícil reparação ao direito do paciente aptos a ensejar a concessão em sede de liminar.

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora: (ID 258651188)

“
Como mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jânio Domingos de Brito, que teve a sua prisão decretada por esse Juízo em 22/09/2022, sendo que o mandado foi devidamente cumprido em 16/11/2023, conforme consta nos autos de n. 1001330-64.2020.8.11.0088.

Como noticiado por Vossa Excelência, a defesa do paciente alegou: 1) Ausência de provas materiais vinculadas ao paciente, 2) reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o CPP, 3) contradições nos depoimentos testemunhais, 4) condições pessoais favoráveis do paciente, 5) excesso de prazo na formação da culpa, 6) falta de fundamentação concreta na decisão de prisão preventiva, 7) laudos psicossociais e relatórios complementares que reforçam a possibilidade de outras medidas cautelares.

Inicialmente, insta destacar que o réu já foi pronunciado para responder pelos delitos, em tese, cometidos, perante o Tribunal do Júri desta comarca, conforme se extrai da pronúncia proferida em id. 161431794 - autos n. 1001330-64.2020.8.11.0088.

Todavia, a defesa, irresignada com a decisão proferida recorreu da sentença, estando o feito remetido para instância superior para apreciação do recurso.

Sobre a alegação de que o reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com o CPP, tal fato já foi devidamente apreciado por esse Juízo através da decisão proferida em id. 142171799, vejamos
:

"Sobre a preliminar de nulidade de reconhecimento fotográfico, a defesa alega não foram observadas as determinações explícitas na norma processual e nas regulamentações completares, de modo que não há qualquer tipo de justificativa da autoridade policial a respeito da impossibilidade da realização do reconhecimento pessoal, que deve ser realizado com preferência sobre o reconhecimento fotográfico, violando assim o disposto na Resolução n° 484/2022 do CN.J.

Contudo, mais uma vez não assiste razão à defesa de Jacó, tendo em vista que o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma legal e dentro dos parâmetros impostos pela legislação, pois, na época, o investigado estava foragido, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais."

Sobre a alegação da defesa acerca da ausência de fundamentação concreta na decisão de prisão preventiva, ao contrário do que foi alegado, este Juízo entendeu que foram preenchidos os requisitos autorizadores da medida, vejamos (id. 95877318
):

"(..) De proêmio, em se tratando de representação de medidas cautelares distintas, em conteúdo e finalidade, se-me apresenta aconselhável promover a separação delas para abordagem dos pedidos acautelatórios, com respeito e observância às garantias constitucionais que se pretende flexibilizar.

Ensina a doutrina processualista que os pressupostos autorizadores de qualquer medida cautelar processual penal são o fumus commisi delicti e o periculum libertatis, o que, aliás, se extrai, por exemplo, da redação do art. 312 do CPP, que estabelece a necessidade de

"prova da existência do crime e indício suficiente de autoria" para que, havendo um dos fundamentos legais descritos nos incisos da norma em comento, seja possível dar vazão à decretação da prisão preventiva, sabidamente a medida cautelar pessoal mais drástica do processo penal brasileiro.

Vale dizer: é preciso, na análise de toda medida cautelar, que se avalie se estão presentes elementos de prova, ainda que indiciária, de materialidade delitiva e de sua autoria, para que, em seguida, se possa avaliar se existe perigo/risco na manutenção do status civitattis do investigado, seja quanto sua liberdade de ir e vir, seja com relação à sua liberdade/privacidade de comunicação, à preservação de sua intimidade domiciliar, telefônica etc.

Fixada essa premissa básica, decotando a análise quanto ao primeiro requisito genérico das cautelares requestadas fumus comissi delicti, verifica-se dos elementos indiciários probatórios acostados aos autos, que Jânio e Jacó, supostamente, são os responsáveis no quádruplo homicídio de pessoas que trabalhavam/atuavam no garimpo ilegal que se situa nas cercanias da cidade de Aripuanã, sendo três da mesma família e o terceiro amigo, tendo, ainda, sobrevivido uma quinta vítima, que foi estuprada por um dos suspeitos.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se corroborados pelas provas carreadas ao IP. 186/2020, sobretudo, do relato da vítima sobrevivente (id. 44999998); relatório de inteligência n° 04/2022/NI DR JUÍNA (id. 81657746 - pág. 8 a 43); relatório técnico n. 17/2020/N/ DR JUINA, consistente no histórico pretérito dos terminais telefônicos dos suspeitos (id. 95014655); relatório de seguimento preliminar n. 221/2020 (id. 95014657); relatório de seguimento preliminar xx/2022 (id. 95014658).

Nesse sentido, preenchido o primeiro requisito, resta averiguar no que pertine ao segundo elemento basilar, o periculum libertatis, que como disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva se dará quando imprescindivel para i. garantia da ordem pública; ii. garantia da ordem econômica; iii. por conveniência da instrução criminal ou; iv. assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, demonstrou a autoridade requisitante que a dinâmica das investigações leva a crer que Jânio e Jacó se dedicam a prática de crimes, figurando-se como lideres de grupos de pistolagem, na medida que executam pessoas mediante pagamento, inclusive, o primeiro é suspeito pela morte dos outros dois que estavam sendo investigados, cuja motivação seria queima de arquivo'
. Vejamos:

"(...) Aportou nesta Delegacia de Polícia a notícia de que a pessoa de JOSUÉ DO NASCIMENTO MELO fora executado na cidade de Santarém. Este seria líder de um grupo de pistolagem e teria recebido a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para execução de uma família de garimpeiros em Aripuanã/MT.

Constatou-se que se tratava do caso em tela, que vítimou BABALU, MALHADO, o fillho do casal e JONAS. A partir dessas informações, foi possível coletar maiores elementos informativos a respeito dos demais suspeitos: JACÓ NASCIMENTO DE MELO e JANIO DOMINGOS DE BRITO. Ademais, JOSUÉ teria sido morto por JANIO, seu comparsa na chacina em questão. Com os avançoes das investigações, o quarto suspeito foi identificado, trata-se de GEDEON RIBEIRO MENEZES, conhecido como COWBOY DA FACA, assassinado no dia 15 de fevereiro de 2022. (..)" Id.95014653.

Desses relatos, percebe-se que o caráter ameaçador dos suspeitos é anômalo, vez que a partir de uma atuação concatenada e associada, Jânio e Jacó sairam de seus respectivos domicílios com destino à cidade de Aripuan/MT, somente para perpetrar a chacina daqueles que, aparentemente, sequer conheciam.

Portanto, se os suspeitos são ligados a uma espécie de grupo de pistoleiros ou organização criminosa e foram designados para dar cumprimento a um 'decreto' ou 'a mando' de algum determinado grupo ou pessoa que julgou pertinente as mortes, isso, por si só, já denota a gravidade concreta que eles oferecem à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal
.

Dito isso, entendo haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, posto que devidamente demonstrada a ameaça que a liberdade dos agentes revela, não existindo indícios de que a aplicação de medidas cautelares surtiria efeito.

Ex positis, a luz dos argumentos e fundamentos acima delineados, defiro o pedido cautelar veiculado na representação da autoridade policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Jânio Domingos de Brito, inscrito no CPF n. 497.990.101-87 e de Jacó Nascimento de Melo, inscrito no CPF n. 743.103.134-34, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, devendo ser registrada a ordem no BNMP. (...)".

Sobre a manutenção da segregação cautelar, este Juízo entende pela sua necessidade, em especial pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade dos delitos em tela (04 homicídios qualificados e sequestro e cárcere privado (por 05 vezes)) que teriam sido praticados, em tese, mediante paga ou promessa de recompensa, onde, as provas produzidas até o momento levam a crer que o paciente figura como um dos autores dos delitos, além do fato de que este ficou foragido da justiça por mais de um ano, até que o mandado de prisão foi devidamente cumprido.

Por fim, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa uma vez que a instrução processual foi concluída em menos de 08 meses, sendo que logo após os réus já foram pronunciados e, atualmente, o feito encontra-se remetido à instância superior para apreciação dos recursos apresentados pelas defesas.

Por fim, destaco que em consulta no sistema PJe observa-se que no dia 09 de janeiro de 2025, o paciente impetrou o
Habeas Corpus
no 1000256-69.2025.8.11.0000 com os mesmos pedidos e causas de pedir, o que ocasionou a extinção monocrática. Não obstante, interpôs Agravo Regimental, após, em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso e os autos estão conclusos para julgamento.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de JÂNIO DOMINGOS DE BRITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025